Tribunal: TJSP
Processo: 2267768-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de Nova Independência – Reintegração de posse – Medida liminar concedida em Primeira Instância – Requeridos que receberam terreno em doação, no âmbito do "Programa Moradia Digna" instituído pela Lei Municipal no 1.274/2015, mas que não conseguiram concluir a edificação da residência no prazo estabelecido na Legislação de regência – Retomada do bem pela

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de Nova Independência – Reintegração de posse – Medida liminar concedida em Primeira Instância – Requeridos que receberam terreno em doação, no âmbito do "Programa Moradia Digna" instituído pela Lei Municipal no 1.274/2015, mas que não conseguiram concluir a edificação da residência no prazo estabelecido na Legislação de regência – Retomada do bem pela Administração Municipal que oferece evidenciado risco de dano aos requeridos, que terão frustrado seu acesso a moradia – Irreversibilidade da medida patente – Descumprimento dos prazos especificados na legislação de regência que era, em alguma medida, previsível, sendo natural que os donatários, cidadãos de baixa renda, encontrem dificuldades na construção das residências – Recurso provido.